Tribunal: TJDFT
Processo: 0729672-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E LEI N. 9.656/1998. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NÃO ENTREGA DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PELO PERITO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA SANCIONATÓRIA. MAJORAÇÃO DO PRÊMIO. VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS. INCREMENTO NA UTILIZAÇÃO. ÍNDICE DE SINISTRALIDADE. NÃO SUJEIÇÃO À PRÉVIA APROVAÇÃO DA ANS. PERCENTUAIS RAZOÁVEIS DE AUMENTO. MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 77, IV, do CPC, é dever da parte cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, e sua violação “constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta”. Na hipótese, por duas vezes, o Juízo de origem determinou que a parte ré (apelante) apresentasse os documentos solicitados pelo perito, sem êxito, frustrando a ordem judicial. Salienta-se, também, que a parte ré (apelante), na sua contestação, formulou pedido de perícia atuarial, mas, posteriormente, recusou-se a fornecer a documentação necessária para a confecção de um laudo pericial completo, o que denota reprovável comportamento contraditório. As aludidas recusas autorizam, pois, a manutenção da multa sancionatória imposta pelo Juízo de origem.
2. Segundo o art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/1998, apenas em relação aos contratos individuais de plano de saúde recai a previsão de que o reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS, mas essa previsão legal não se aplica aos seguros coletivos de saúde por adesão, cuja majoração do valor das mensalidades é livremente pactuada pelas partes contratantes, e não se sujeita à precedente anuência daquela autarquia federal.
3. O reajuste das mensalidades do seguro de saúde coletivo fundamenta-se na recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pautado por parâmetros atuariais, e não por critérios aleatórios, e não pode, de antemão, ser reputado abusivo ou exagerado.
4. O reajuste financeiro, ou anual, tem por escopo garantir a continuidade e a qualidade do atendimento dos serviços médicos, hospitalares e laboratoriais disponibilizados no plano de saúde, em cujo cálculo, considera-se a maior longevidade da população, a ampliação de coberturas e a incorporação de novas tecnologias, a maior utilização dos serviços disponibilizados, e a variação dos custos com assistência médico-hospitalar, normalmente acima da inflação, como demonstram os estudos técnicos apresentados pelas fornecedoras.
5. O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que nos anos 2017 a 2019 foi de 2,95% (2017), 3,75% (2018) e 4,31% (2019), em cotejo com os percentuais de majoração das mensalidades do plano de saúde refutados (2017 – 18,98%; 2018 – 17,97% e 2019 – 19,98%), permite ponderar que o incremento no valor do prêmio do plano de saúde coletivo não se revela exorbitante, muito menos abusivo ou ilegal, especialmente quando se considera que a variação dos custos médicos, hospitalares e laboratoriais, no Brasil, é superior a 3,4 vezes o índice inflacionário, consoante estudo técnico.
6. Nota-se, ainda, que, malgrado as prestadoras de serviço não tenham juntado aos autos documentos aptos para se analisar a elevação dos custos médicos, hospitalares e laboratoriais e o grau de sinistralidade, como solicitado pelo expert do juízo, o laudo pericial concluiu que os reajustes praticados não destoaram da média de mercado, condição suficiente para afastar a alegada abusividade da exasperação e, por conseguinte, reformar a sentença que determinou a adoção dos índices de reajustes previstos pela ANS para os contratos individuais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.